Tribunal: TJSP
Processo: 0001273-37.2017.8.26.0319
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Receptação (art. 180, "caput", do Cód.Penal). Crime caracterizado, integralmente. Prisão em flagrante. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima do furto e dos Policiais Militares responsáveis pela apreensão do veículo na posse do acusado. Réu que não sabe explicar corretamente a origem do bem. Desclassificação para receptação culposa inviabilizada. Dolo evidenciado. Inexistência de

Ementa:
Receptação (art. 180, "caput", do Cód.Penal). Crime caracterizado, integralmente. Prisão em flagrante. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima do furto e dos Policiais Militares responsáveis pela apreensão do veículo na posse do acusado. Réu que não sabe explicar corretamente a origem do bem. Desclassificação para receptação culposa inviabilizada. Dolo evidenciado. Inexistência de fragilidade probatória. Perdão judicial. Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Condenação necessária. Responsabilização imperiosa. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0001273-37.2017.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em
que é apelante MATEUS ANDRÉ ANGELO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001273-37.2017.8.26.0319 Lençóis Paulista voto no f. 2
Voto no 52.266
Apelação Criminal no 0001273-37.2017.8.26.0319
Comarca: Lençóis Paulista (3a Vara Cumulativa)
Juiz: Dr. José Luís Pereira Andrade
Apelante: Mateus André Angelo
Apelado: Ministério Público Dr. Aloísio Garmes
Júnior
EMENTA:
Receptação
(art.
180,
“caput”,
do
Cód.Penal). Crime caracterizado, integralmente. Prisão
em flagrante. Palavras coerentes e incriminatórias da
vítima do furto e dos Policiais Militares responsáveis
pela apreensão do veículo na posse do acusado. Réu que
não sabe explicar corretamente a origem do bem.
Desclassificação para receptação culposa inviabilizada.
Dolo
evidenciado.
Inexistência
de
fragilidade
probatória. Perdão judicial. Impossibilidade. Ausência
de
previsão
legal.
Condenação
necessária.
Responsabilização imperiosa. Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Mateus André Angelo saiu condenado
às penas de 1 ano e 2 meses de reclusão (regime aberto), mais
11 dias-multa, mínimo valor unitário
substituída a pena
corporal por pena alternativa , substituída a corporal por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e limitação de final de semana, pela prática da
infração penal prevista no art. 180, “caput”, do Código Penal
(receptação).
O apelo do acusado f. 365/368 combate a r.
sentença, pretendendo, essencialmente, a modificação do julgado
em sua parte meritória e conclusiva, buscando a improcedência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001273-37.2017.8.26.0319 Lençóis Paulista voto no f. 3
demanda e consequente inversão do resultado, com a absolvição,
por defendida insuficiência da prova acusatória.
Subsidiariamente,
pleiteia
(i)
extinção
da
punibilidade, em razão da concessão de perdão judicial, e (ii)
desclassificação da conduta para a modalidade culposa.
Anotam-se contrarrazões
f. 372/374
que
defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 376), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do
inconformismo recursal (f. 380/384), chegando o feito ao Gabinete
do Relator, finalmente, aos 12.set.2019 f.385.
É o relatório.
Receptação simples (art. 180, “caput”, do Código
Penal).
Acusado não se sabe por quais meios , adquire
uma motocicleta, modelo Yamaha YBR 125, Factor Ed, placa
FDW-3640, produto de furto ocorrido na madrugada da data da
apreensão, na cidade de Bauru.
Em circunstâncias desconhecidas, transporta o
veículo até a cidade de Lençóis Paulista, local onde é encontrado
por Policiais Militares na posse do bem, cuja procedência ilícita é
constatada, após pesquisas.
O acusado, que não possui qualquer documentação
do bem, afirma que teria adquirido o veículo em uma favela, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001273-37.2017.8.26.0319 Lençóis Paulista voto no f. 4
indivíduo desconhecido, pelo valor de R$ 450,00.
Diante das circunstâncias, é detido em flagrante
delito e conduzido à Delegacia de Polícia.
Estes os fatos, em suma.
Condenação acertada.
Elementos mais do que suficientes a garantir
autoria e materialidade delitivas.
Assim e de saída, pela materialidade constatada
no (i) boletim de ocorrência, f. 15/22; (ii) auto de exibição e
apreensão de f. 23; e (iii) exame pericial acostado à f. 131/138.
E a autoria também é certa.
A começar por todo esse quadro flagrancial.
De efeito.
O acusado foi detido em plena flagrância delitiva, o
que é inegável e inquestionável, nos autos.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria, uma vez que não há lógica capaz de fugir a
essa interpretação.
Quem é apanhado em pleno “iter criminis”, como
aqui, não tem como justificar a situação.
Mas não é só.
Além
disso,
as
narrativas
dos
diligentes
e
competentes Policiais Militares (i) André Luís, f. 5/6 e mídia, e
(ii) Edson, f. 8/9 e mídia, responsáveis pela apreensão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001273-37.2017.8.26.0319 Lençóis Paulista voto no f. 5
motocicleta furtada na posse do acusado.
Estoriam exatamente a ação, em correspondência
de detalhes, unicidade de entendimento e ação.
Os Policiais realizavam patrulhamento de rotina e,
ao consultarem chassi de motocicleta que parecia estar
abandonada e que havia sido avistada trafegando sem placa
realizam diligências e constatam que se tratava de produto de
crime de furto ocorrido em Bauru, apesar de, até aquele momento,
ainda não constar queixa da subtração do objeto.
Depararam-se com o acusado saindo com o veículo
e, diante da presença dos Policiais, viram-no sair correndo e
entrar em um matagal, conseguindo contê-lo.
Segundo o Policial Militar Edson, o réu era
conhecido pela prática de furtos.
Ao ser indagado, ele lhes informou que teria
comprado a motocicleta pelo valor de R$ 450,00 em uma favela na
cidade de Bauru, afirmando desconhecer a procedência ilícita do
bem.
Diante dessas circunstâncias, o acusado foi detido
em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.
Os Policiais Militares acrescentam ainda que,
segundo apuraram, ao momento da apreensão, o dono da loja de
motocicletas de onde o bem fora subtraído ainda fazia o
levantamento dos veículos que haviam sido furtados de sua loja.
Evidentemente autênticos os relatos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001273-37.2017.8.26.0319 Lençóis Paulista voto no f. 6
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
E nada se alegue contra as palavras daqueles
agentes da lei.
Porquanto não existe suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A
jurisprudência
pátria,
a
esta
altura,
tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,
firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.
Donde o quadro probatório indicar como agente da
receptação exatamente aquele que apontado e responsabilizado.
E mais há.
Marcos, proprietário da motocicleta, esclareceu, na
fase extrajudicial (f. 10), assim como em Juízo (mídia), que o
veículo havia sido deixado em um estabelecimento de venda de
motocicletas chamado “Jack Motors”, de onde foi subtraído.
Em igual sentido, as narrativas ofertadas em
Delegacia de Polícia por Tadeu, proprietário da loja de venda de
motocicletas, confirmando que a motocicleta encontrada com o
réu foi subtraída de sua loja, fato que descobrira na manhã da
data da data da apreensão (f. 11).
O que só pode levar à certeza do quadro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001273-37.2017.8.26.0319 Lençóis Paulista voto no f. 7
Mateus André, por sua vez, não conseguiu
apresentar explicação verossímil para a posse da motocicleta
quando ouvido em Polícia (f. 13) e em Juízo (mídia).
O
acusado
afirmou
que
teria
adquirido
a
motocicleta pelo valor de R$ 400,00, de indivíduo desconhecido
cujo nome não soube informar, desacompanhada de documentos,
tendo recebido tão somente a chave e o capacete.
Não soube apontar, no entanto, quaisquer dados da
pessoa com que teria realizado o negócio.
Alegou, ainda, que a transação teria sido realizada
com a intermediação de um amigo que tampouco identificou , e
que foi informado de que o veículo estaria “com busca e
apreensão”.
Apesar das circunstâncias descritas, afirmou que
não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo.
Ora.
Negócio houvesse, fácil seria ao acusado comprovar,
e até mesmo documentalmente, a transação.
O que não fez.
Assim, escusa o réu ofertou, mas verdadeiramente
sem qualquer amparo em adminículo qualquer.
Ao reverso e o que pesa, é a prova incriminadora.
Não pode alegar boa-fé quem é apanhado como
aqui.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001273-37.2017.8.26.0319 Lençóis Paulista voto no f. 8
De efeito.
Adminículo qualquer desponta dos autos que possa
favorecer a tese defensória, como se viu.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
A prova, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Não se sustenta a fragilidade, ademais, quando,
como aqui, o contexto probatório autorize conclusão de responsabilização, dentro
de um critério de prudência e
razoabilidade.
Se esta prudência recomenda cautela no exame das
provas e impõe o afastamento das dúvidas para uma certeza de
condenação, isto é o que basta ao édito condenatório.
E o quadro probatório aqui é evidente ao indicar
como o autor do crime de receptação exatamente aquele que
apontado e responsabilizado.
E nem se alegue que o acusado teria agido de forma
apenas culposa no evento.
Ao reverso e o que pesa, é a prova incriminadora.
Não pode alegar boa-fé quem é apanhado, como
aqui.
De efeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001273-37.2017.8.26.0319 Lençóis Paulista voto no f. 9
Não há dúvidas de que o acusado recebeu o veículo
furtado na madrugada anterior e, no mesmo dia, transportou-o
para outro Município, sem possuir qualquer documentação
referente ao bem.
A prova produzida é clara, repita-se, ao demonstrar
que o réu, de fato, estava na posse de veículo produto de ilícito.
Não havendo que se falar em ausência de dolo, por
parte do mesmo.
Adminículo qualquer desponta dos autos que
pudesse favorecer a tese defensória.
Tivesse recebido de boa-fé o veículo, legitimamente,
quer-se dizer, por certo o réu traria a Juízo a pessoa que lhe
entregou o bem ou ao menos os seus documentos , o que aqui
jamais apareceu.
Não há como se acreditar na legitimidade da
transação descrita pelo acusado, que noticiou a compra de
motocicleta, bem de considerável valor econômico, com poucas
avarias,
por
valor
irrisório,
desprovida
da
respectiva
documentação, que ele supostamente teria adquirido de indivíduo
totalmente desconhecido.
Fosse culposa sua conduta, como alega a defesa,
por certo esclareceria e produziria provas de tais circunstâncias.
O que não foi feito.
Assim,
desponta
firme
e
preciso
o
contexto
probante, que aponta o acusado como receptador doloso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001273-37.2017.8.26.0319 Lençóis Paulista voto no f. 10
A prova incriminadora, portanto, é forte e sustenta
a condenação.
“A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa,
no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do
agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração”
(Tacrim, Juiz Nogueira Filho, JUTACrim 96/240, "apud" "Código
Penal e sua interpretação jurisprudencial", Alberto Silva Franco
e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6a ed., 1997, pg. 2806).
Nem sempre (ou quase nunca, é verdade) se terá
aquela prova absoluta, em casos de receptação, cujas evidências
são, quase sempre, indiretas e indiciárias.
Não fora assim e seria praticamente impossível a
condenação em casos de receptação, já se disse.
Não pode ser assim, entretanto, e o julgador, atento
aos reclamos da sociedade de combate à criminalidade, deve
pautar sua conduta dentro de critérios razoáveis de avaliação
probatória.
É exatamente como disse o Professor Jean
Menezes de Aguiar, em artigo intitulado “Pedagogia do exemplo”,
comentando rumoroso e conhecido sequestro na capital, e seu
resultado judicial, publicado no “O Estado de São Paulo”, edição
de 6 de agosto de 2002, f. 2:
“O legalismo obtuso de se pretender uma certeza
cartesiana para situações jurídicas, nas quais só se pode
condenar se o criminoso tiver praticado conduta com requintes
milimétricos de especificidade e comportamento, faz derrubar
um condão valiosíssimo do Judiciário que deve ser o de
funcionar, inclusive, como agente pedagógico, dando exemplo
para coibir pessoas que estejam pensando em entrar ou mesmo
continuar no mundo do crime”.
Notadamente em delitos que, como aqui, estimulam
o cometimento de outros, mais graves, tais o roubo e o furto, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001273-37.2017.8.26.0319 Lençóis Paulista voto no f. 11
exemplo.
De sorte que se a prova, embora não esmagadora,
como se firmou, permita, pelo menos, ao “homo medius” o
vislumbre de cometimento do delito, com autoria certa, como aqui,
o que se há de fazer é exatamente a responsabilização.
Por fim, afasta-se o pleito trazido no recurso da
defesa de extinção de punibilidade, por aplicação de perdão
judicial, haja vista a ausência de previsão legal da benesse
pretendida.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento criterioso.
Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal, à luz
dos maus antecedentes do acusado (art. 59 do Cód. Penal).
Assim,
ausentes
outras
circunstâncias
modificadoras, as penas se tornam definitivas em 1 ano e 2
meses de reclusão, mais 11 dias-multa, mínimo valor unitário.
Oportuna a substituição da corporal por duas
penas alternativas, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e limitação de final de semana (art. 44 do Código
Penal).
Regime
aberto
benéfico
para
o
eventual
cumprimento da privativa de liberdade.
Nega-se provimento ao apelo.